Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000555-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), LAERTE LANNES DA COSTA - CPF: 853.491.431-15 (AGRAVANTE), ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO - CPF: 093.507.991-20 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), MARCELO ESTEVES LIMA - CPF: 861.979.831-68 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), DEVAIR RODRIGUES RIBEIRO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
-
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENSÃO DE DIVULGAÇÃO DO VÍDEO OBJETO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE INFORMAÇÃO – OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Não obstante o entendimento do magistrado
a quo
e as alegações do agravado em sede contrarrecursal, não se constata, de plano, que a matéria divulgada pelos agravantes tenha transbordado os limites dos direitos relativos à liberdade de imprensa e de expressão, pois do seu conteúdo se depreende tão somente a divulgação de informações de interesse social, traduzidas para o linguajar popular, com aparente
animus narrandi
.

III - O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a medida própria para eventual abuso de liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar do texto jornalístico, sob pena de configuração de censura prévia.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LAERTE LANNES DA COSTA
e
DEVAIR RODRIGUES RIBEIRO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais de no 1034649-67.2020.811.0041, manejada por
ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar aos requeridos, ora agravantes, que se abstenham de propagar o vídeo do programa com o conteúdo ofensivo, identificado nos autos, por qualquer meio, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e ao Facebook Serviços On Line do Brasil que bloqueie as contas dos veículos de comunicação do agravante Laerte Lannes da Costa.

Para tanto, os agravantes alegam que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque as notícias veiculadas acerca da prática dos crimes de roubo e corrupção passiva por parte do agravado e seus familiares não propagaram fatos sabiamente inverídicos.

Sustentam que a retirada do conteúdo jornalístico e o bloqueio das contas dos veículos de comunicação do primeiro agravante da rede mundial de computadores, sem indícios evidentes de cometimento de ato ilícito, importaria na imposição de verdadeira censura, o que é expressamente vedado pelo art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, bem como em verdadeira desfiguração do núcleo essencial do direito fundamental à liberdade de expressão.

Ponderam que o bloqueio de acesso a qualquer notícia que faça menção ao nome do agravado e a seus familiares equivale a aniquilar por completo a liberdade de informação, especialmente porque o agravado se trata de pessoa pública e as matérias são de interesse da população, pois estão ligadas a investigações conduzidas pelas autoridades públicas competentes.

Afirmam que o conteúdo jornalístico impugnado foi publicado na rede mundial de computadores há mais de 6 (seis) meses, o que reforça a ausência de urgência da pretensão deduzida pelo autor/ agravado, bem como que o requerido é parte ilegítima para pleitear a reparação de suposta violação de direitos de suas três filhas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 73239962).

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 77621483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou aos requeridos, ora agravantes, que se abstenham de propagar o vídeo do programa com o conteúdo ofensivo, identificado nos autos, por qualquer meio, sob pena de multa cominatória, e ao Facebook Serviços On Line do Brasil que bloqueie as contas dos veículos de comunicação do agravante Laerte Lannes da Costa.

Inicialmente, convém registrar que o magistrado singular, por meio da decisão proferida no dia 03.02.2021 (id.

75341038), se retratou parcialmente do
decisum
objurgado e entendeu por bem revogar a ordem de bloqueio das contas dos veículos de comunicação do agravante Laerte Lannes da Costa junto ao Facebook Serviços On Line do Brasil, de forma que a análise desta matéria perdeu seu objeto e, portanto, restou prejudicado o seu exame.

Pois bem, com relação ao ponto sobrevivo das razzões recursais, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a concessão da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, constata-se que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial.

Na hipótese, constata-se que a reportagem objeto deste recurso, levada ao ar pelos agravantes no dia 10.07.2020 por meio do programa de televisão denominado “Programa da Gente”, transmitido pela TBO – TV Brasil Oeste, diz respeito ao padrão social da família do agravado, fato notório na sociedade mato-grossense, tendo em conta a pessoa pública que é (Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, então afastado).

Não obstante o entendimento do magistrado
a quo
e as alegações do agravado em sede contrarrecursal, não se constata, de plano, que a matéria divulgada pelos agravantes tenha transbordado os limites dos direitos relativos à liberdade de imprensa e de expressão, pois do seu conteúdo se depreende tão somente a divulgação de informações de interesse social, traduzidas para o linguajar popular, com aparente
animus narrandi
.

Ademais, a reportagem objeto da decisão recorrida tem relação com a 12a Fase da Operação Ararath, denominada “Malebolge”, deflagrada pela Polícia Federal no ano de 2017 para angariar elementos probatórios dos crimes de corrupção passiva, organização criminosa, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro supostamente praticados pelo agravado e demais Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que aponta firmes indicativos do envolvimento do agravado na prática dos referidos crimes, não estando os agravantes impedidos de noticiar as informações decorrentes daquela ocorrência policial.

Outrossim, “
segundo jurisprudência assente do STF e do STJ, regra geral, não configura ato ilícito a divulgação de fatos verídicos ou verossímeis, ainda que eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se tratar de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente estatais, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e a crítica referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiada.
” (REsp no 801.109/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 12/03/2013; ADPF no 130/DF, de relatoria do Ministro CARLOS BRITTO; AgRg no AI 690.841/SP, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO).

Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a medida própria para eventual abuso de liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar do texto jornalístico, sob pena de configuração de censura prévia.

“
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 130
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito. 2. O interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos.
3. A medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo.
4. A reclamação tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência (Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017). 5. In casu, não se evidencia que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra de terceiros, mediante veiculação de notícias sabidamente falsas. 6. Agravo interno provido.
” (STF - AgR Rcl: 28747 PR - PARANÁ 0012217-93.2017.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/06/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-239 12-11-2018)

Ainda, esta Câmara já decidiu conflito envolvendo o agravante Laerte Lannes da Costa e o agravado Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto e manteve decisão de primeira instância, indeferindo o pedido de determinação de retirada de matéria jornalística envolvendo o Conselheiro agravado.

Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SITE E DE REDE SOCIAL NEGADA – DIREITO DE IMPRENSA – AGRAVO QUE SE LIMITA A VERIFICAR A PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA, QUE, NO CASO, ESTÃO AUSENTES – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se ausente a verossimilhança e risco de dano irreparável ou de incerta reparação oriundo de suposto abuso de direito na publicação da matéria e a repercussão negativa contra o autor, de se manter a decisão que indeferiu o pedido de retirada das matérias jornalísticas impugnadas. Publicação de caráter informativo e de interesse social. Recurso desprovido.
” (N.U 1017120-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

Destarte, considerando que a matéria veiculada possui caráter informativo e possui inegável interesse social, bem como que o direito de resposta é o instrumento adequado para coibir eventual abuso do direito de liberdade de expressão, incabível a determinação para que os agravantes se abstenham de propagar o vídeo objeto da lide, razão pela qual a decisão de base deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão singular que determinou aos agravantes que se abstenham de propagar o vídeo do programa com o conteúdo ofensivo, identificado nos autos, por qualquer meio, sob pena de multa cominatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021